Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710464-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: MARILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RJ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (parte requerida) em face de decisão (id. 86146333 dos autos principais) proferida pela d. Juíza de 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0734086-83.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, por tratar-se de pessoa jurídica, há necessidade de prova robusta de sua incapacidade de custear o pagamento das taxas judiciárias, presumindo-se a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento. A agravante sustenta, de acordo com declarações prestadas pelo representante legal, que a sociedade empresarial foi encerrada de maneira irregular no ano de 2017, não possuindo, portanto, documentos de movimentações financeiras para apresentar. Acrescenta, nesse sentido, que as contas bancárias já foram todas elas encerradas. Alega que encerramento irregular de uma empresa demonstra de maneira cabal a sua insuficiência de recursos, de tal modo que, na sua perspectiva, não há qualquer possibilidade de uma sociedade empresarial, nessas circunstâncias, arcar com as custas processuais, tendo em vista que a inatividade impossibilita a movimentação e o faturamento da empresa. Faz alusão ao disposto no enunciado no 435 do STJ, segundo o qual “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal”. Assevera que possuía domicílio fiscal em Brasília, em endereço situado mais especificamente no Recanto das Emas, no entanto, por ocasião da tentativa de entrega de sua intimação com aviso de recebimento, foi certificada a informação “desconhecido”, a corroborar, segundo entende, a tese de que a empresa foi encerrada em 2017. Conclui dizendo que o benefício em questão foi concedido aos seus representantes legais, bem como destaca estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, já que o objeto do recurso visa justamente à obtenção da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em um juízo de cognição sumária, observo que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, no caso em concreto, ao menos numa análise inicial, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao que parece, a sociedade empresária recorrente não mais estaria em atividade, tanto que sequer fora intimada no endereço indicado na inicial (id. 77574856 – p. 2, dos autos principais). Além do mais, a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Sendo assim, ao menos por ora, reputo plausíveis as alegações da parte agravante a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora